Tribunal: TJSP
Processo: 2232471-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REPASSE DOS LUCROS LÍQUIDOS OBTIDOS DAS EMPRESAS EM POSSE EXCLUSIVA DO RÉU C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL COM INDICAÇÃO DE PEDIDO COMPATÍVEL, VEZ QUE NÃO HOUVE A PARTILHA DOS BENS DO CASAL. IRRESIGNAÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REPASSE DOS LUCROS LÍQUIDOS OBTIDOS DAS EMPRESAS EM POSSE EXCLUSIVA DO RÉU C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL COM INDICAÇÃO DE PEDIDO COMPATÍVEL, VEZ QUE NÃO HOUVE A PARTILHA DOS BENS DO CASAL. IRRESIGNAÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DA RECORRENTE. RENDIMENTOS E BENS INCOMPATÍVEIS COM A AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, DE FATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.

INTERESSE DE AGIR. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 550, CAPUT E § 1o DO CPC. EM QUE PESE TRATAR-SE DE MANCOMUNHÃO, INSTITUTO ASSEMELHADO À INDIVISÃO DO MONTE-MOR DE UMA HERANÇA ANTES DA PARTILHA, DEVE-SE APLICAR A REGRA DO CONDOMÍNIO (ART. 1.319, CC), POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRANÇA DE ALUGUÉIS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE QUE USUFRUI COM EXCLUSIVIDADE DOS BENS, ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000783617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2232471-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMANDA
RODOLPHO GOMES, é agravado MARCIO JESUS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. M.V., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI,
vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.471
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232471-90.2019.8.26.0000
2o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : AMANDA RODOLPHO GOMES
AGRAVADA
: MARCIO JESUS GOMES
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTANA 5a VARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS C/C REPASSE DOS LUCROS LÍQUIDOS
OBTIDOS DAS EMPRESAS EM POSSE EXCLUSIVA DO
RÉU
C/C
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUERES.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
À
AUTORA
E
DETERMINAÇÃO
DE
ADITAMENTO DA INICIAL COM INDICAÇÃO DE
PEDIDO COMPATÍVEL, VEZ QUE NÃO HOUVE A
PARTILHA DOS BENS DO CASAL. IRRESIGNAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DA
RECORRENTE.
RENDIMENTOS
E
BENS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
AVENTADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE
DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A
IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, DE FATO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.
INTERESSE DE AGIR. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS DO ARTIGO 550, CAPUT E § 1o DO CPC. EM QUE
PESE TRATAR-SE DE MANCOMUNHÃO, INSTITUTO
ASSEMELHADO À INDIVISÃO DO MONTE-MOR DE
UMA HERANÇA ANTES DA PARTILHA, DEVE-SE
APLICAR A REGRA DO CONDOMÍNIO (ART. 1.319, CC),
POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS E COBRANÇA DE ALUGUÉIS, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO
DA
PARTE
QUE
USUFRUI COM EXCLUSIVIDADE DOS BENS, ATÉ
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
PARTILHA.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls. 20, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado
pela autora, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição da inicial, conforme dispõe o artigo
290 do CPC. Ademais, a decisão determinou a emenda da inicial, a fim de que a
autora realize pedido compatível, sob pena de extinção, vez que “até que haja a
partilha de bens do casal, não se pode compelir que algum dos cônjuges prestem
contas ou indenize o outro, sobre empresas e bens que até o momento não se sabe
se de fato é pertencente à ré, e de seu direito”.
Inconformada, agrava a demandante (fls. 26/40),
afirmando que faz jus ao benefício da gratuidade, pois é mãe de uma criança de 4
(quatro) anos, sustenta sozinha a casa, despesas de educação, lazer, alimentação,
vestuário e encontra-se atualmente desempregada, conforme comprova pelos
documentos que junta.
Quanto à natureza da ação, sustenta ser pacífico na
doutrina e na jurisprudência que, apesar da ação de partilha ainda estar em
andamento (processo no 1036254-25.2018.8.26.0001), tem direito à participação nas
rendas do patrimônio em comum do casal, com fulcro no parágrafo único do artigo 4o
da lei 5.478/68.
Relata que, após um ano de separação, todos os bens
adquiridos na constância do casamento continuam em posse exclusiva de seu ex-
companheiro, sem receber nada que lhe é de direito, sem cogitar a possibilidade de
dilapidação intencional do patrimônio pelo réu. Assim, requer seja mantida a inicial
nos termos pretendidos, sem necessidade de emenda, posto que seu pedido é
plenamente válido e possível.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
87/97).
É o relatório.
2.
Inicialmente,
cumpre
consignar
que,
iniciado
o
julgamento virtual pelo Exmo. Rel. Sorteado Rodolfo Pellizari, seu voto saiu
parcialmente vencedor no que toca ao afastamento da determinação de emenda à
inicial feita pelo juízo a quo. Contudo, saiu vencido o voto no que toca à concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade judicial, restando este Relator designado para declarar o acórdão.
De fato, respeitado o entendimento contrário formulado
pelo Relator Sorteado, entendo que inexistem razões que justifiquem o acolhimento
do recurso no que toca ao pedido de gratuidade judicial.
Explico.
Já com o advento da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, normas foram estabelecidas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, dispondo o artigo 4.o desse diploma, que: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
O tema, hoje, vem tratado pelo Código de Processo Civil
que, semelhantemente, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei” (artigo 98).
A necessidade, mediante a declaração, como se sabe,
em princípio, se presume. Ocorre que tal presunção é meramente relativa e, havendo
dúvida, pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o benefício.
E os indícios não apoiam o recorrente.
Primeiramente, cumpre apontar que a agravante possui
renda anual de mais de cento de cinquenta mil reais (fls. 115 dos autos originais),
além de possui mais de trezentos mil reais em bens.
Considera-se ainda que a próxima exordial deste Agravo
de Instrumento já fornece elementos que contradizem a alegada necessidade de
concessão do benefício. Basta observar a listagem patrimonial conjunta do casal
realizada unilateralmente pela agravante (fls. 03/04), de envolve imóvel (avaliado em
mais de um milhão de reais), inúmeros carros e empresa.
A bem da verdade, absolutamente nada trouxe a
requerente a demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas e despesas
processuais. Assim sendo, é de se presumir que possui padrão de vida médio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma que não faz mesmo jus ao benefício. Este se concede a quem necessita.
Como se decidiu nesta Corte:
“REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Benefícios da
justiça gratuita indeferidos pela r. decisão agravada.
Documentação constante dos autos que revela a
ausência dos requisitos legais para a concessão da
benesse. Hipossuficiência não comprovada. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP
6.a
Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no
2096338-12.2017.8.26.0000 Relator Des. Paulo Alcides
j. em 01.09.2017).
Portanto, ante a ausência de qualquer amparo probatório
às alegações de incapacidade econômica que já deveria ter ocorrido e independe de
intimação para suplementação
, é hipótese de indeferimento da concessão do
benefício da justiça gratuita a agravante.
Tem assim se manifestado a jurisprudência:
“Agravo regimental. Justiça gratuita. Afirmação de
pobreza. Indeferimento.
1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento
do pedido de justiça gratuita quando tiver o Juiz
fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a
situação econômica não lhe permitir pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. Decidindo nesta conformidade a instância de
origem, à luz de documentos, descabe o reexame da
matéria probatória pelo Superior Tribunal de Justiça,
mesmo porque o julgado deu razoável interpretação
à Lei n. 1.060/1950.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Agravo regimental improvido.
'Afirmação da parte. O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da
ação movida pelo impetrante demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas
do processo. A declaração pura e simples do
interessado,
conquanto
seja
o
único
entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz
a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício'
(NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE NERY, in "Código de Processo Civil
Comentado", 3a edição, p. 1.310)” (STJ - Ag. Reg. na
Med. Cautelar n. 7.324 - 4a T - Rel. Min. Fernando
Gonçalves - j. 10.02.2004 - RSTJ 179/327).
Até porque, a agravante possui procurador particular
constituído. Tal circunstância, embora de per se não conduza ao afastamento do
benefício (artigo 99, § 4o, do Estatuto Processual), ao menos corrobora a presunção
contrária àquela buscada.
E como já se decidiu:
“Agravo regimental Decisão que negou seguimento
a agravo de instrumento
Petição inicial que não
está instruída com o comprovante do pagamento da
taxa judiciária, nem com o porte de retorno

Agravante que não se afigura pessoa pobre, na
expressão jurídica do termo
Tem advogado
constituído nos autos e acha-se empregada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso improvido” (TJSP Ag. Reg. n. 341.477-4/0
Guarulhos 3a Câmara de Direito Privado - Rel. Flávio
Pinheiro j. 30.03.2004).
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de
indenização Assistência judiciária Indeferimento
Admissibilidade Parte que contratou advogado e
não demonstrou a incapacidade financeira Recurso
desprovido” (TJSP
Ag. Inst. n. 346.726-4/1
São
Paulo - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Sérgio
Gomes j. 04.05.2004).
“Justiça gratuita
Declaração do art. 4o da Lei n.
1.060/50

Presunção
relativa,
autorizando
o
Magistrado ordenar a comprovação do estado de
miserabilidade

Hipótese
na
qual
restou
desmerecida diante do vultoso negócio jurídico
objeto da ação, além de contarem os agravantes com
advogado constituído Recurso improvido, cassada
a liminar” (TJSP Ag. Inst. n. 353.673-4/5 Birigüi 3a
Câmara de Direito Privado - Rel. Waldemar Nogueira
Filho j. 08.06.2004).
O acesso à justiça é um direito do cidadão, mas a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles casos em que a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo se revele, de fato, não sendo
esta a hipótese ora versada.
Mantém-se, portanto, o indeferimento da benesse.
Por outro lado, assiste razão à recorrente no que tange à
irresignação quanto à determinação de emenda da inicial exigida pelo juízo a quo.
Ajuizou a autora a presente ação de prestação de
contas, narrando que se separou de fato do réu, e que se encontra em trâmite a ação
de partilha dos bens que adquiriram na constância do casamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendeu o magistrado que, “até que haja a partilha de
bens do casal, não se pode compelir que algum dos cônjuges prestem contas ou
indenize o outro, sobre empresas e bens que até o momento não se sabe se de fato é
pertencente à ré, e de seu direito. Nos termos do artigo 1.571, III, do Código Civil, a
sociedade conjugal apenas termina pela separação judicial, razão pela qual não há
que se falar em ato ilícito gerador do dever de indenizar durante a constância do
casamento” (fls. 127 dos autos originários)
Contudo, tal entendimento não deve prevalecer.
Inicialmente, cumpre consignar que a ação de exigir
contas pressupõe que o réu esteja na administração de bens, valores ou interesses
de titularidade do autor, que as exige. Ocorrendo tal circunstância, pode o requerente,
com efeito, pleitear relação pormenorizada das receitas e despesas havidas no
desenvolvimento de tal administração e pedir a condenação do administrador, por fim,
a lhe pagar eventual saldo apurado em seu favor.
Como venho sempre sustentando, com apoio em
pacífica doutrina (cf.: A. FURTADO FABRÍCIO, Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. VIII, Tomo III, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, pp. 316-7), a ação de
exigir contas, enquanto procedimento especial, divide-se em duas fases, voltando-se
à primeira delas tão-somente à determinação da existência ou não do dever de
prestar contas, sem qualquer apuração de crédito.
No caso em apreço, está-se na primeira fase de tal
procedimento, isto é, o que se busca por ora é simplesmente apurar se o réu teria
mesmo obrigação de prestar as contas exigidas pela demandante. O escopo da
primeira fase é apurar se a parte requerida tem ou não o dever de prestar as contas
exigidas; diferindo-se o debate, a análise e o julgamento das contas para a segunda
fase do procedimento. A respeito de tal fase procedimento, lembrem-se os
ensinamentos de Adroaldo Furtado Fabrício, ainda sob a égide do CPC/1973, in
verbis (in “Comentários ao Código de Processo Civil”, VIII vol., tomo III, 2a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 1984, p. 316/317):
“Na primeira, a atividade processual se orienta no
sentido de apurar-se se o réu está ou não obrigado a
prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui a parte do mérito a ser solucionada na fase
inicial. Não está em causa, ainda, o problema de
saber-se quem deve a quem, e quanto: esse tema
envolve o exame das próprias contas a serem
prestadas se consideradas devidas, exame do qual
resultará a definição da posição econômica das
partes uma em face da outra”
Pois bem. Como cediço, a ação de exigir contas é
cabível apenas quando fundada em justo e real motivo. Anote-se que não se trata de
uma aventura jurídica para revisar valores pretéritos; tem por escopo demonstrar a
discrepância entre o numerário recebido e aquele efetivamente devido.
Nesse contexto, deve-se aferir a existência ou não
de interesse de agir da ex-esposa que propôs a ação de exigir contas contra o ex-
marido (separados de fato desde outubro de 2018), deduzindo como causa de pedir a
alegação de que a ele incumbia com exclusividade a administração do patrimônio
comum.
Especificamente no tocante à relação decorrente do fim
da convivência matrimonial, a doutrina é assente no sentido de que “Ficando o
patrimônio comum nas mãos e sob a administração de somente um dos
cônjuges, o administrador tem a obrigação de prestar contas” (DIAS, Maria
Berenice. Manual de direito das famílias . São Paulo: RT, 2009, p. 302). Nessa
mesma senda, aliás, o posicionamento do STJ:
“[...] após a separação de fato ou de corpos, o
cônjuge que estiver na posse ou na administração do
patrimônio partilhável [...] terá o dever de prestar
contas ao ex-consorte” (STJ - REsp: 1274639 SP
2011/0145335-2,
Relator:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017).
Nesse cenário, estando o ex-marido sob administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens, é evidente a averiguação da necessidade de prestação de contas, nos
termos dos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Neste sentido são os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Sempre que a administração de bens, valores ou
interesses de determinado sujeito seja confiada a
outrem, haverá a necessidade de prestação de
contas, ou seja, da relação pormenorizada das
receitas
e
despesas
no
desenvolvimento
da
administração. (...) As hipóteses de cabimento da
ação de prestação de contas lembradas pela doutrina
são meramente exemplificativas, bastando que exista
uma relação jurídica complexa que gere operações
de crédito e débito para ser cabível a ação ora
analisada.” (Manual de Direito Processual Civil. Vol.
Único. 8a ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.
1514/1515)
Assim sendo, ao contrário do entendimento do juízo a
quo, há interesse de agir da autora na prestação de contas do período de
administração do patrimônio em questão, não sendo a ausência de partilha óbice a
análise do pedido.

Como se sabe, no regime de comunhão parcial de bens,
a administração do patrimônio comum compete a ambos os cônjuges (art. 1.663 e
1720 do Código Civil). A copropriedade sobre o bem considerado “comum” aos
cônjuges/companheiros possui a característica que mancomunhão, que é distinta do
condomínio. Essa característica perdura até a partilha do bem.
Na mancomunhão, não é aceita a divisão do bem em
quotas, tratando-se de bem de uso comum dos proprietários. Essa condição especial
da propriedade é a razão de ser, por exemplo, da exigência de outorga uxória/marital
para a alienação de bens imóveis feita por um dos cônjuges. Portanto, esta condição
especial da propriedade do bem perante as partes explicita claramente que o autor
possui pleno direito de pleitear a prestação de contas.
Bem a este propósito, mutatis mutandis, paradigmáticas
as ponderações lançadas pelo E. Min. Luis Felipe Salomão, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.274.639/SP, j. 12.09.2017: “uma vez cessada a afeição e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança entre os cônjuges, aquele titular de bens ou negócios administrados pelo
outro tem o legítimo interesse ao pleno conhecimento da forma como são conduzidos,
não se revelando necessária a demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou
crédito em detrimento do gestor”.
Ora, quando um único condômino administra um bem
comum, é decorrente da lei a obrigação de prestar contas ao outro, ainda que pelo
curto período em que o tenha administrado, dado que se trata de administração de
bens alheios.
Consequentemente, cristalino o interesse de agir,
consubstanciado na necessidade de se aferir a existência de crédito em favor da
requerente, decorrentes da exploração econômica dos bens.
No âmbito desta Corte Bandeirante, são inúmeros os
precedentes:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Imóvel em comum, registrado em nome de ambas as
partes. Agravado que ajuíza ação de exigir contas contra a
agravante para tomar ciência dos recebimentos de
aluguéis relativos ao prédio comum. Necessidade da
prestação de contas evidente, justamente em razão do
caráter de acertamento da demanda, em cenário de
administração exclusiva de imóvel indivisível em estado
de comunhão. Partes que viveram em união estável e
adquiriram o imóvel comum durante o período de
convivência. Posterior separação, com ajuizamento de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável em
curso, sem definição da partilha definitiva dos bens.
Existência de interesse de agir para o aforamento da
presente ação de prestação de contas, na medida em que
o imóvel é de propriedade de ambos os ex-conviventes,
consoante registro do fólio imobiliário, persistindo o
cognominado estado de "mancomunhão". Preliminar de
carência da ação rejeitada. Dever de prestar contas
reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabimento, tendo em vista o encerramento da primeira
fase procedimental. Irrelevância da omissão de previsão a
este propósito, no § 5o do art. 550 do CPC, como já ocorria
na sistemática do diploma adjetivo revogado. Decisão que,
na essência, não se distingue ontologicamente da
sentença, equacionando o mérito próprio e inconfundível
da primeira fase procedimental. Verba honorária sucumbencial devida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2242226-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)
“Preliminar. Demanda de cunho pessoal que não revela
postulação
ressarcitória,
submetendo-se
ao
prazo
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). Pretensão
que, à luz da petição inicial, não se volta à restituição dos
lucros ou dividendos recebidos de má-fé, hipótese que
atrairia a incidência do art. 206, § 3o, do Código Civil (prazo
prescricional trienal). Sentença reformada. Ação de exigir
contas (primeira fase). Sentença extintiva. Irresignação.
Acolhimento. Autora e réu que foram casados e exerceram
a copropriedade do patrimônio comum, em sistema de
mancomunhão. Tese de que o ex-cônjuge, durante tal
interregno, administrou os bens com exclusividade, sem
qualquer ingerência da mulher e sem que lhe fossem
prestadas as respectivas contas, especialmente quanto às
quotas sociais de três empresas comuns. Plausibilidade.
Gestor de bens alheios que tem o dever de prestar contas
de sua administração. Exegese do art. 550 do CPC.
Precedentes. Extinção afastada. Recurso provido' (TJSP;
Apelação Cível 1012607-39.2018.8.26.0344; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)
“Apelação. Ação de exigir contas. Decisão da primeira
fase, com determinação para que o réu preste as contas.
Inconformismo
do
réu.
Cabimento
de
agravo
de
instrumento. Fungibilidade. Questão ainda controvertida
na doutrina e jurisprudência. Precedentes do STJ que, ao
mesmo
tempo
que
determinam
cabível
o
agravo,
reconhecem a possibilidade de aplicação da fungibilidade.
(...) No mérito, administração, pelo réu, dos bens
debatidos, no período anterior à partilha, demonstrada e
parcialmente admitida. Dever de prestar contas bem
reconhecido. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1005677-12.2018.8.26.0568; Relator (a): Piva Rodrigues;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São
João da Boa Vista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Insurgência
da ré em face da sentença de procedência. Pedido de
afastamento da prestação de contas a respeito da empresa
individual 'Yatta Gastronomia Oriental'. Pedido pautado em
acordo extrajudicial de divórcio e partilha, pelo qual a
agravante teria ficado com a integralidade do bem. Não
acolhimento. Acordo nulo, por não ter sido celebrado por
escritura pública. Caso em que isso, ainda assim, seria
inviável, pela existência de filhos menores (art. 733 do
CPC/2015). Necessidade de homologação judicial desse
acordo nos autos do processo de divórcio, o que não
ocorreu.
Dever
de
prestar
contas,
portanto,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanece. Bem constituído na constância da união.
Possibilidade de outro cônjuge exigir a prestação de
contas
enquanto
não
efetivada a partilha. Agravo
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2228866-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019).
Neste contexto, verifico estar presente o interesse
processual da autora, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante,
segundo o qual não prevalece o argumento de que prestação de contas e alugueres
não seriam devidos devida porque inexiste partilha.
Logo, necessário averiguar a copropriedade dos bens e
a administração exclusiva do bem por um dos ex-cônjuges, não havendo de se falar
em inépcia da inicial, tendo em vista que a via eleita pela parte autora é adequada e
até mesmo necessária a que obtenha o provimento jurisdicional pretendido.
Postas tais premissas, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao presente agravo de instrumento, tão somente para reconhecer o
interesse de agir, com a consequente desnecessidade de aditamento da petição
inicial, posto que cabível a ação de prestação de contas e apuração de créditos da
autora quanto aos bens mantidos em mancomunhão com o réu. Permanece, contudo,
a decisão do juízo a quo no que toca ao indeferimento da gratuidade judicial.
3.
Nestes termos, por maioria de votos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2232471-90.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amanda Rodolpho Gomes
Agravado: Marcio Jesus Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 07864
Processo no 2232471-90.2019.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Magistrado prolator: Dr. Raphael Garcia Pinto
Agravante: Amanda Rodolpho Gomes
Agravado: Marcio Jesus Gomes
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
copiada às fls. 20, a qual INDEFERIU o pedido de gratuidade de
justiça pleiteado pela autora, determinando o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição da inicial, conforme dispõe o artigo
290 do CPC.
Ademais, a decisão DETERMINOU a emenda da inicial, a fim
de que a autora realize pedido compatível, sob pena de extinção,
vez que “até que haja a partilha de bens do casal, não se pode
compelir que algum dos cônjuges prestem contas ou indenize o
outro, sobre empresas e bens que até o momento não se sabe se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fato é pertencente à ré, e de seu direito”.
Inconformada, agrava a demandante (fls. 26/40), afirmando
que faz jus ao benefício da gratuidade, pois é mãe de uma criança
de 4 (quatro) anos, sustenta sozinha a casa, despesas de
educação, lazer, alimentação, vestuário e encontra-se atualmente
desempregada, conforme comprova pelos documentos que junta.
Quanto à natureza da ação, sustenta ser pacífico na doutrina
e na jurisprudência que, apesar da ação de partilha ainda estar em
andamento (processo no 1036254-25.2018.8.26.0001), tem direito à
participação nas rendas do patrimônio em comum do casal, com
fulcro no parágrafo único do artigo 4o da lei 5.478/68.
Relata que, após um ano de separação, todos os bens
adquiridos na constância do casamento continuam em posse
exclusiva de seu ex-companheiro, sem receber nada que lhe é de
direito, sem cogitar a possibilidade de dilapidação intencional do
patrimônio pelo réu. Assim, requer seja mantida a inicial nos termos
pretendidos, sem necessidade de emenda, posto que seu pedido é
plenamente válido e possível.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
87/97).
É o relatório.
Pois bem.
De se reconhecer a possibilidade de concessão da benesse
da gratuidade da justiça a pessoas físicas, posto que se presume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeira a declaração de insuficiência (fls. 20, autos originários),
conforme previsto no artigo 98, § 3 do CPC: “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Ademais, a recente Comunicação de Dispensa - CD da
recorrente e o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fls.
42/49) são suficientes para corroborar a alegada hipossuficiência,
ainda que momentânea, vez que demonstram a atual condição de
desemprego, compatível ao critério estabelecido para a concessão
da assistência judiciária integral aos necessitados.
Com efeito, a presunção legal autoriza a concessão de tal
benesse enquanto a reclamada hipossuficiência não for contrariada
por prova satisfatória ou pela verificação de circunstâncias
incompatíveis com a situação de pobreza alegada. Logo, no caso
concreto, tenho por mim que seria incongruente concluir que a
autora possui condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Anote-se que o simples fato de alegar possuir diversos bens
móveis e imóveis em condomínio com o réu não pode ser suficiente
para afastar a benesse, pois, como visto, ela não se está
beneficiando de seu uso ou recebendo seus frutos. Caso contrário,
não teria ingressado com a presente demanda.
Assim, diante da inexistência de prova razoável, apta a
afastar o estado de pobreza afirmado, a presunção legal milita em
favor da agravante, razão pela qual, a meu ver, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preceito normativo supracitado (§ 3o do art. 99, do CPC), a
concessão da benesse seria mesmo medida de rigor, estando o
juiz, neste caso, impossibilitado de indeferir o pedido, in litteris:
Artigo 99, § 2o, do CPC: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos
elementos
que
evidenciem
a
falta
dos
pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
grifo nosso.
Válido ressaltar que a recorrente não poderia ser compelida a
comprovar, de plano, um fato negativo, isto é, a ausência de
condições econômicas para suportar os encargos do processo.
Ressalto, por fim, que a miserabilidade não é pressuposto
obrigatório para o deferimento da benesse, bastando a falta de
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Não se pode, portanto, afastar o direito de acesso ao
judiciário a pessoas em decorrência não terem condições de arcar
com as custas e demais despesas processuais. Trata-se de direito
fundamental ao qual o Judiciário deve atender prioritariamente
(Artigo 5, XXXV da CRFB). A propósito, tem também esta Colenda
6a. Câmara de Direito Privado decidido da mesma forma:
“Justiça gratuita Elementos dos autos que não
afastam
a
presunção
de
hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira Alegações já apreciadas em anterior
impugnação à gratuidade judicial Recurso improvido. (TJSP; Apelação
0002518-63.2015.8.26.0025; Relator (a): Eduardo Sá
Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Angatuba - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro:
22/08/2018)”
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
REVOGAÇÃO
Impugnação
genérica
sem
comprovação da inexistência ou desaparecimento
dos requisitos essenciais para a concessão do
benefício
Documentos
que
comprovam
a
insuficiência financeira Gratuidade da justiça
restabelecida Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2052575-58.2017.8.26.0000; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018)”
Por sua vez, também assiste razão à recorrente no que tange
à determinação de emenda da inicial pelo fato dos bens ainda não
terem sido partilhados.
Prevê o artigo 550 do CPC que, “aquele que afirmar ser
titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para
que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.
Seu parágrafo primeiro, ainda, determina que na petição inicial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor deve especificar, detalhadamente, as razões pelas quais
exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios
dessa necessidade, se existirem.
Levando em conta tal determinação legal, ajuizou a autora a
presente ação de prestação de contas, narrando que se separou de
fato do réu, e que se encontra em trâmite a ação de partilha dos
bens que adquiriram na constância do casamento.
Neste contexto, em que pese o posicionamento do magistrado
de origem, verifico estar presente o interesse processual da
recorrente para o ajuizamento da ação em questão, mormente
porque o argumento de que a prestação de contas ou os alugueres
não são devidos porque inexiste partilha não vem sendo acatada
pela jurisprudência.
Apesar de tratar-se de hipótese de mancomunhão e não
condomínio, este E. Tribunal tem admitido tanto a prestação de
contas como o arbitramento de aluguel em face daquele que se
utiliza exclusivamente dos bens, a fim de se evitar o enriquecimento
ilícito da parte contrária. Neste sentido:
Arbitramento de aluguel de imóvel comum
antes da partilha no processo de divórcio em
andamento. Admissibilidade. A distinção
entre mancomunhão e condomínio, no
sentido de que no primeiro caso os bens
ainda pertencem ao casal, não afasta o
fato de a motivação para a remuneração
residir em que, sendo comum o imóvel, o
uso
exclusivo
por
um
gera
enriquecimento sem causa do outro. A
mancomunhão não deixa de ser um
condomínio, ainda que uma espécie do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gênero, nem pode servir para evitar a
remuneração pelo uso exclusivo de um
dos cônjuges durante o processo de
divórcio. Além do enriquecimento sem
causa ainda poderá servir de estímulo à
protelação da partilha pelo que estiver
usando o imóvel comum de maneira
exclusiva. Entendimento atual no sentido de
que a mancomunhão se finda com a
separação de fato, permitindo a cobrança de
aluguel do que usa o imóvel exclusivamente.
Jurisprudência deste TJSP. Recurso provido
para julgar procedente a ação.
(TJSP;
Apelação 1015519-02.2017.8.26.0002; Relator (a):
Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara
Civel; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de
Registro: 20/04/2018)
Logo,
a
distinção
doutrinária
entre
condomínio
e
mancomunhão, (bens comuns do casal ainda não partilhado), não
se justifica para afastar a possibilidade de prestação de contas e
cobrança de remuneração daquele que, não sendo único dono,
utiliza o bem com exclusividade.
Sendo assim, não pode um deles, exceto por comodato tácito
ou escrito, usar do patrimônio comum exclusivamente, sem a
devida contraprestação ao outro, sob pena de indevido
enriquecimento de um, em detrimento do outro.
Portanto, impõe-se a aplicação do artigo 1.319 do Código
Civil, com vistas a evitar, como já exposto, o enriquecimento ilícito
de uma das partes e o prejuízo injusto à outra, mesmo antes de
ultimada a partilha. Nesse sentido, ainda, outras recentes decisões
deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
CONDOMÍNIO
SOBRE
BEM
IMÓVEL.
USO
EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
EXTINTO
O
PROCESSO.
INTERESSE
DO
AUTOR
PRESENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM NÃO
FOI
PARTIHADO
QUE
NÃO
RETIRA
A
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
VALOR
QUE
DEVE
CORRESPONDER À QUOTA PARTE DEVIDA AO
CONDÔMINO NA PARTILHA DO BEM. “Cada
condômino responde aos outros pelos frutos que
percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”
(art. 1319 do Código Civil). O uso exclusivo do
imóvel e desprovido de remuneração não pode
prevalecer,
sob
pena
de
caracterizar
enriquecimento indevido (art. 884 do CC), de modo
que incontroverso o condomínio existente sobre o
imóvel
objeto
da
demanda,
de
rigor
o
reconhecimento do direito do autor ao recebimento
de aluguel. Ao contrário do sustentado pela ré, a
circunstância de não haver partilha do bem imóvel,
não retira o direito do autor ao recebimento de
aluguel. Precedentes do STJ. Ação de partilha
movida pelo autor. Bem que foi partilhado em igual
proporção entre as partes. Julgamento do mérito.
Recurso provido para afastar a sentença de
extinção, e, no mérito, julgar procedente o pedido.”
(TJSP, Apelação no 0254738-36.2009.8.26.0002.
Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 25/08/2015 sem
destaque no original).
“Apelação Cível. Ação de arbitramento de aluguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Usufruto exclusivo do bem e separação de fato
do casal anterior à propositura da ação
Incontroversos.
Apelada
que
restou
impossibilitada de exercer a posse do imóvel
residencial. Necessidade de ser evitado o
enriquecimento sem causa do apelante por
decorrência do usufruto do bem comum, em
prejuízo da recorrida. Excepcionalidade ao
instituto da mancomunhão. Incidência do art. 252
do RITJSP. Sentença mantida. Recurso a que se
nega provimento.” (TJSP, 2a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0021094-29. 2011.8.26.0451,
Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 02/06/2015
sem destaque no original).'
No mesmo sentido entende MARIA BERENICE DIAS:
“Com o fim do relacionamento, modo
frequente, fica o patrimônio na posse de
somente um dos cônjuges. Sendo dois os
titulares e estando somente um usufruindo
do bem, impositiva a divisão de lucros ou o
pagamento
pelo
uso,
posse
e
gozo.
Reconhecer que a mancomunhão gera um
comodato
gratuito
é
chancelar
o
enriquecimento injustificado. Assim, depois
da separação de fato, mesmo antes do
divórcio
e
independentemente
da
propositura da ação de partilha, cabe impor
o pagamento pelo uso exclusivo de bem
comum”. Manual de Direito das Famílias, pág.
341.
Ademais, confira-se o posicionamento do STJ:
“Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de indenização entre ex-cônjuges, em
decorrência do uso exclusivo de imóvel ainda não
partilhado. Estado de condomínio. Indenização
correspondente a metade do valor da renda de
estimado aluguel, diante da fruição exclusiva do
bem comum por um dos condôminos. Concorrência
de ambos os condôminos nas despesas de
conservação da coisa e nos ônus a que estiver
sujeita. Possível dedução. Arts.1.319 e 1.315 do
CC/02. - Com a separação do casal cessa a
comunhão de bens, de modo que, embora ainda
não operada a partilha do patrimônio comum do
casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir
do outro, que estiver na posse e uso exclusivos
de determinado imóvel, a título de indenização,
parcela correspondente à metade da renda de
um presumido aluguel, devida a partir da
citação. - Enquanto não dividido o imóvel, a
propriedade do casal sobre o bem remanesce,
sob as regras que regem o instituto do
condomínio,
notadamente
aquela
que
estabelece que cada condômino responde aos
outros pelos frutos que percebeu da coisa, nos
termos do art. 1.319 do CC/02. Assim, se apenas
um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a
via da indenização àquele que se encontra
privado da fruição da coisa. - Subsiste, em igual
medida, a obrigação de ambos os condôminos, na
proporção de cada parte, de concorrer para as
despesas inerentes à manutenção da coisa, o que
engloba os gastos resultantes da necessária
regularização
do
imóvel
junto
aos
órgãos
competentes, dos impostos, taxas e encargos que
porventura onerem o bem, além, é claro, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de promover a sua venda, para que se
ultime a partilha, nos termos em que formulado o
acordo entre as partes. Inteligência do art. 1.315 do
CC/02. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, Terceira Turma, REsp no 983.450/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 02/02/2010 sem destaque
no original).
Logo, se comprovada a copropriedade dos bens e a
administração exclusiva do bem por um dos ex-cônjuges, não há
que se falar em inépcia da inicial, tendo em vista que a via eleita
pela parte autora é adequada e até mesmo necessária a que
obtenha o provimento jurisdicional pretendido.
Ora, quando um único condômino administra um bem comum,
é decorrente da lei a obrigação de prestar contas ao outro, ainda
que pelo curto período em que o tenha administrado, dado que se
trata de administração de bens alheios.
Consequentemente,
cristalino
o
interesse
de
agir,
consubstanciado na necessidade de se aferir a existência de
crédito em favor da requerente, decorrentes da exploração
econômica dos bens. Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
PRESENÇA
DO
DIREITO
DE
EXIGIR
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROPRIEDADE
EM COMUM. MANCOMUNHÃO. Insurgência
do réu contra sentença de procedência em
primeira fase de prestação de contas. Não
acolhimento.
Manutenção
integral
da
sentença (art. 252, RITJSP). Alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infundadas. Inquestionável direito da autora
de exigir contas. Bem em copropriedade
(mancomunhão), do qual o réu exerceu
administração. A ex-esposa tem o direito
pleno
de
exigir
prestação
de
contas
referentes ao período anterior à partilha,
principalmente por conta da condição
especial da propriedade (mancomunhão) no
período em que as contas foram requeridas.
Procedência é medida que se impõe,
especialmente porque, apesar das provas
documentais juntadas aos autos, o réu que
não prestou contas nos termos do artigo
917, CPC (apena juntou documentos). No
mais, correta a sentença que afastou as
alegações de que a responsabilidade pela
venda seria o filho (comodatário), e demais
fatos relacionados ao filho. O apelante tem
dever de prestar contas dos fatos relatados,
pela condição de proprietário do bem e de
administrador,
pouco
importando
com
quem estava a posse do bem no momento
da venda. Litigância de má-fé. Pedido de
condenação
em
contrarrazões.
Não
acolhimento. É certo que suas alegações
não possuem embasamento jurídico capaz
de modificar o julgado, mas não se
vislumbra até o momento, a ocorrência de
alguma das hipóteses previstas no diploma
processual para a referida condenação.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
0005000-24.2009.8.26.0306; Relator (a): Carlos Alberto
de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de José Bonifácio - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/10/2016; Data de Registro: 18/10/2016)
PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Réu
que administra bens comuns do ex-casal
Ação procedente Manutenção da sentença
Apelo
desprovido. (TJSP; Apelação
0008140-73.2012.8.26.0011; Relator (a): Ramon Mateo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júnior; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 19/03/2014; Data de
Registro: 20/03/2014)
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Pleito
ajuizado pela mulher em face do marido
Separação de fato Extinção do processo
sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido
-
Inconformismo da autora Possibilidade de
pleito de exigência de contas de cônjuge
em
face
do
outro
que
ficou
na
administração dos bens Precedentes da
jurisprudência - Afastamento da extinção do
processo sem resolução do mérito para
aplicação do artigo 515, § 3o, do Código de
Processo Civil Primeira fase da ação de
prestação de contas Réu que, efetivamente,
ficou na administração dos bens do casal
Configuração do dever de prestar as
respectivas
contas
Ação
procedente
Recurso provido.(voto 8089). (TJSP; Apelação
9076200-22. 2005.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 4. VARA CIVEL; Data do Julgamento:
06/09/2011; Data de Registro: 09/09/2011)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente agravo de instrumento, deferindo a gratuidade de justiça à
agravante e reconhecendo o interesse de agir, com a consequente
desnecessidade de aditamento da petição inicial, posto que cabível
a ação de prestação de contas e apuração de créditos da autora
quanto aos bens mantidos em mancomunhão com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
12A2E384
16
29
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
12A2F421
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232471-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.